Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735874-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA AGRAVADO: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca da petição de ID 65116509, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator